Tribunal: TJDFT
Processo: 0715028-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715028-29.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EVALDO RUI ROCHA AGRAVADO: GILMAR FONTES DE LIMA, LIMOEIRO E PADOVAN ADVOGADOS DECISÃO EVALDO RUI ROCHA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 118528297, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 122300020, autos originários), no cumprimento de sentença movido por GILMAR FONTES DE LIMA e LIMOEIRO E PADOVAN ADVOGADOS, in verbis: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença de id 114752518, no qual o requerido alega excesso de execução. Aduz que o autor desconsiderou as retiradas/resgates feitos em sua própria conta no montante de R$ 86.438,01. Afirma, também, que houve excesso de cobrança por má-fé, requerendo a aplicação de recurso repetitivo do STJ. Efetuou o recolhimento judicial no valor de R$ 33.607,82, o qual entende devido. Intimado, o exequente apresentou resposta à impugnação no id 117453565. DECIDO. O acórdão de id 109811253 autorizou o decote da quantia de R$ 86.438,01 mediante juntada de comprovantes das supostas retiradas. O impugnante, porém, não trouxe nenhum documento novo que demonstre a retirada, referindo-se apenas ao acervo probatório que já foi objeto de análise pela segunda instância. Pautado nestas razões, indefiro a impugnação apresentada. No prazo de 5 dias, efetue o executado a complementação do depósito.” “Decido sobre os embargos declaratórios, os quais impugnam a decisão id 117453565.. Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. No mérito, entretanto, devem ser rejeitados. A parte embargante, na verdade, se insurge contra o mérito da decisão que impugna. Por mais fundadas que possam ser suas razões de impugnação, o presente recurso não é meio para a retificação que pleiteia, vez que o aventado defeito da decisão não se trata de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, hipóteses restritas dos embargos de declaração (CPC 1022). Disto convencida, nego provimento aos embargos de declaração. Efetue o executado a complementação do depósito.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinados os autos originários, vê-se que o cumprimento de sentença (indenização por dano material – administração e gestão de recursos no mercado financeiro, e honorários de sucumbência) foi proposto em 24/01/2022 (id. 113474043), para recebimento da importância de R$ 267.631,64, relativa à condenação principal (R$ 241.229,35), mais verba sucumbencial (R$ 24.122,93) (id. 113476418). Intimado, o agravante-executado apresentou impugnação (id. 114752518), na qual alega excesso de execução, pois o credor não teria descontado do seu crédito, valor nominal de R$ 98.000,00, a importância de R$ 86.438,01, correspondente a duas transferências financeiras que ele fez para outra conta no Banco do Brasil de sua titularidade, uma em 30/05/2006, no valor de R$ 85.000,00, e outra em 04/08/2006, no valor de R$ 1.438,01. Assevera que o valor devido até 03/02/2022 era de R$ 33.607,82, relativo ao principal R$ 31.306,11 mais honorários de R$ 2.301,71, logo, há excesso de cobrança de R$ 234.023,82. Afirma que o credor deve ser condenado ao pagamento em dobro do indébito, art. 940 do CC, uma vez que está patente a sua má-fé na cobrança, Tema 622 do eg. STJ. Acosta o depósito judicial do valor de R$ $ 33.607,82, reputado devido (id. 114752524). Em seguida, foram proferidas as r. decisões impugnadas neste recurso. A questão controvertida no presente recurso reside, basicamente, no alegado excesso de execução, pelo fato de o credor não ter decotado do valor que lhe é devido a importância de R$ 86.438,01, que já teria lhe sido transferida em 2006. A r. sentença exequenda julgou parcialmente procedente o pedido, in verbis (id. 109811252, pág. 90): “Diante do exposto, ACOLHO, em parte, os pedidos formulados pelo autor, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR EVALDO RUI ROCHA ao pagamento do valor de R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais) ao autor, sobre o qual deverão incidir juros de mora de 1% a.m, a contar da citação, bem como correção monetária, pelo INPC, a contar do ajuizamento da presente ação. Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno autor e terceiro réu ao pagamento das custas e despesas processuais em relação à ação, na proporção de 50% para cada. Em razão da sucumbência do autor em relação à primeira ré, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono desta, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Tendo em vista a sucumbência do terceiro réu em relação ao autor, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do advogado deste, em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Julgo, ainda, IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo reconvinte, EVALDO RUI ROCHA, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno o reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais da reconvenção, bem como honorários advocatícios em favor do patrono do reconvindo, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Sentença sujeita ao regime do art. 523, § 1o, do CPC. Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Os embargos de declaração opostos pelo agravante-réu Evaldo Rui Rocha (id. 109811252, págs. 99/120) foram rejeitados, nos seguintes termos (id. 109811252, págs. 204/5): “EVALDO RUI ROCHA, devidamente qualificado nos autos, opôs embargos de declaração às fls. 1438/1459 em face de sentença proferida por este Juízo às fls. 1423/1433, por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais em relação ao embargante/3° réu e improcedente a reconvenção do 3°réu/reconvinte. [...] Aduz o embargante/3° réu que houve omissão na sentença embargada, porquanto não analisados os seguintes argumentos: de que o contrato não chegou a produzir efeito por inobservância de providências preliminares, como a comunicação à corretora quanto à alteração do responsável pela conta, à atualização de cadastro na INTRA, à outorga de procuração ao novo administrador e ao encaminhamento de cópia da procuração à corretora INTRA; de que o contrato era bilateral e também previa obrigações para o autor, sendo aplicável a exceção do contrato não cumprido; de que não teve acesso à conta do autor; de que o autor fez retiradas de sua conta no montante de R$ 86.438,01. Ademais, requer esclarecimento quanto à origem da informação quanto à apresentação de cópia do contrato à corretora INTRA. [...] Quanto aos valores que teriam sido retirados pelo autor, não consta tal alegação na contestação de fls. 962/1010. Ademais, quanto à argumentação de que outro deveria ser o valor da causa, o embargante/3° réu não o impugnou em sua peça de defesa. No que se refere à responsabilidade do 1° réu, tampouco houve a contradição e a omissão alegadas, porquanto a improcedência do pedido em relação a essa parte foi exaustivamente fundamentada. Dessa forma, os embargos de declaração opostos traduzem o inconformismo das partes, que não pode ser dedutível pela via eleita. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do NCPC, REJEITO os presentes embargos.” (grifo nosso) Interposta apelação pelo agravante-réu Evaldo Rui Rocha, foi provida em parte, nos seguintes termos (id. 109811253, págs. 134/7): “[...] 3. DO QUANTUM INDENIZATÓRIO O apelante, terceiro réu, expõe que o autor fez retiradas, nos dias 30/05/2006 e 04/08/2006, no montante de R$ 86.438,01 (oitenta e seis mil quatrocentos e trinta e oito reais e um centavo), que não foram deduzidos do valor de condenação. Já r. sentença de fls. 1423/1433 assim dispôs sobre a questão: Quanto ao valor devido pelo terceiro réu, o autor somente logrou êxito em demonstrar o repasse da quantia de R$98.000,00 (noventa e oito mil reais), conforme apurado pela auditoria realizada (fl. 229), não havendo qualquer indício de que o terceiro réu, ou mesmo o Sr. Marco Antonio Gaivão, tenha recebido valores em espécie. Em relação aos rendimentos garantidos pelo terceiro réu, embora o contrato preveja como objetivo a valorização da carteira em rendimentos de 3% (três) pontos percentuais fixos e líquidos (artigo 2°), o não atingimento desse percentual não pode implicar em condenação do terceiro réu, embora pudesse ser causa de eventual resolução contratual. Isso porque o investimento no mercado de valores tem por característica o risco, sendo que a responsabilidade do terceiro réu se limitou expressamente aos prejuízos suportados pelo autor (contratante), conforme artigo 12° do contrato. Logo, faz jus o autor ao recebimento do valor de R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais), por se tratar do prejuízo comprovadamente suportado, correspondente àquilo que foi efetivamente depositado em sua conta e operado pelo terceiro réu. Sobre tal valor deverá incidir juros de mora de 1% a.m, a contar da citação, bem como correção monetária, pelo INPC, a contar do ajuizamento da presente ação. (..)" A princípio, nada há para ser alterado naquele decisum. Afinal, não há qualquer comprovação - nos autos - de que o autor tenha feito retiradas, nos dias 30/05/2006 e 04/08/2006, no montante de R$86.438,01 (oitenta e seis mil quatrocentos e trinta e oito reais e um centavo). Portanto, não há qualquer valor a ser deduzido da condenação. Registre-se que, de fato, o autor somente demonstrou o repasse da quantia de R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais), conforme constatado no documento de fl. 229. Assim, a princípio, este é o valor que faz jus o autor. Sentença mantida. Ressalva-se, todavia, para a ocasião do cumprimento de sentença, a oportunidade para o réu trazer á colação comprovantes dessas supostas "retiradas", unicamente para o fim de que o formalismo procedimental, próprio da fase cognitiva do processo, não se sobreponha maior ao ponto de infirmar o princípio do não enriquecimento sem causa. Afinal, se tais retiradas foram feitas em favor do autor, desconsiderá-las importaria em manifesto prejuízo do réu, ao repetir o produto da retirada que porventura já se fez em proveito do credor. [...] Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso do autor GILMAR FONTES DE LIMA. Igualmente, conheço do recurso do réu EVALDO RUI ROCHA e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO, unicamente para ressalvar o direito de – na fase do cumprimento de sentença e mediante comprovação efetiva de que a quantia de R$ 86.438, 01 (oitenta e seis mil, quatrocentos e trinta e oito reais e um centavo) foi objeto de "retiradas" feitas pelo autor em sua conta vinculada de aplicações financeiras geridas pelo 3° réu - seja decotada a importância correspondente no valor da indenização fixada com a r. sentença recorrida. No mais, mantenho íntegros os termos da referida sentença.” Observados os trechos do título judicial exequendo acima destacados, conclui-se que foi ressalvado o direito do agravante-réu, na fase de cumprimento de sentença, comprovar a efetiva retirada do valor de R$ 86.438,01 pelo agravado-autor, para que pudesse decotar referido montante da importância a que foi condenado a indenizar. Ocorre que, na impugnação (id. 114752518) ao cumprimento de sentença, o agravante-réu não acostou qualquer documento. De outro turno, os documentos invocados pelo agravante-réu para defender que estariam comprovadas as retiradas de valores pelo agravado-autor, foram todos acostados aos autos originários (id. 109811246, pág. 218; id. 109811246, pág. 233; id. 109811249, págs. 216 e págs. 221/2) ainda na fase instrutória, antes da prolação da r. sentença, portanto, foram submetidos ao exame do Primeiro e Segundo Graus, além do que não obedecem ao que foi estipulado no título judicial, qual seja, a comprovação, em sede de cumprimento de sentença, “de que a quantia de R$ 86.438, 01 (oitenta e seis mil, quatrocentos e trinta e oito reais e um centavo) foi objeto de "retiradas" feitas pelo autor em sua conta vinculada de aplicações financeiras geridas pelo 3° réu”. Nesses termos, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-credores para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 16 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora